Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706563-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS APELADO: S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S/A e por S&amp;M Comercial de Produtos e Equipamentos Mádico Hospitalares Eireli-EPP, Giovanni Guevara Ramon Lima de Souza e Maria Cristina Loyola dos Santos contra a sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação monitória, ajuizada pelo Banco do Brasil S/A, julgou procedente o pedido inicial e declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 295.451,69, com correção monetária a partir do inadimplemento e juros moratórios desde a citação (ID no 11734510). O apelante, Banco do Brasil S/A, juntou apenas um comprovante de pagamento (ID no 11734513), desacompanhado da respectiva guia, razão pela qual foi intimado para demonstrar que o preparo estava regular, sob pena de não conhecimento, conforme despacho de ID no 13194967. Entretanto, mesmo devidamente intimado, o prazo concedido para regularizar a situação transcorreu “in albis”, nos termos da certidão de ID no 13540852. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, porém, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, o apelante, Banco do Brasil S/A, manteve-se inerte e não juntou a guia correspondente ao preparo, o que conduz ao não conhecimento do seu recurso. Dispositivo Não conheço o recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A (ID no 11734512, págs. 1-5) em razão da sua deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Precluída esta decisão, retornem-me os autos para a análise dos demais recursos interpostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro